Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-34.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0000369-34.2013.811.0041
RECORRENTE: CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 92676960):
TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE OFÍCIO – CITRA PETITA – ICMS – DECADÊNCIA – REJEIÇÃO - REMESSAS DE MERCADORIAS DESTINADAS A DEMONSTRAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RETORNO – LEGALIDADE NA COBRANÇA DO IMPOSTO – RECURSO DA PARTE DESPROVIDO.
1- Ausente enfrentamento dos referidos pedidos, configura-se como decisão citra petita, passível de nulidade, inclusive de oficio por este Sodalício, por não haver sido prestada a integral jurisdição.
2- Embora a decisão do juiz singular tenha sido citra petita, se a parte, nas razões recursais, devolve ao Tribunal de segundo grau o exame das questões não enfrentadas pela decisão recorrida, o julgamento delas pela instância ad quem não implica afronta ao duplo grau de jurisdição. É que o efeito devolutivo dos recursos coloca o Tribunal de segundo grau nas mesmas condições em que se encontrava o juiz no momento de decidir, observada, contudo, a extensão da matéria impugnada. Precedentes do STJ.
3- No caso dos autos, considerando que o Fisco constituiu o crédito tributário dentro do prazo pertinente, não há que se falar em decadência.
4- A remessa de mercadorias para demonstração que não retornar ao estabelecimento de origem, configura fato gerador do ICMS.
5 - A autora não demonstrou o retorno das mercadorias, a implicar a incidência do tributo.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – n. 0000369-34.2013.811.0041, Relator(a): DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 28/06/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados - id.103407461 -.
A parte recorrente alega violação ao art. 1.022, II, porquanto a) incorreta consideração da ocorrência do fato gerador na data da emissão da GTM. ausência da análise dos fatos e documentos que atestam a ocorrência da decadência; b) ausência de análise dos documentos que comprovam a saída das mercadorias do estado do mato grosso e da alegação de impossibilidade de presunção da ocorrência do fato gerador do ICMS.
Recurso tempestivo (id. 106738978).
Contrarrazões em id. 108325472.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 1.022 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 1.022, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é obscuro e omisso, porquanto da omissão e obscuridade em relação ao marco inicial da decadência, bem como da impossibilidade de presunção da ocorrência do fato gerador do ICMS.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou as razões pelas quais afastou as teses alegadas, conforme trecho transcrito a seguir:
No caso, embora a Apelante alegar que a emissão da nota fiscal no 130389 ocorreu em 2002, não acostou aos autos o referido documento; em contrapartida, de acordo com o Parecer da SEFAZ/MT acostado no Id. 2327458 - Pág. 1, as Guias de Trânsito foram emitidas em 2007.
Nos termos do RICMS/MT/89, considera-se ocorrido o fato gerador:
Art. 2° Ocorre o fato gerador do imposto:
(...)
I - na entrada, no estabelecimento do contribuinte, de mercadoria oriunda de outro Estado, destinada a consumo ou a ativo fixo;
Desse modo, considerando que a entrada da mercadoria neste Estado ocorreu em 2007, esta é a data do fato gerador do ICMS, e não 2002, de modo que, a Notificação de Lançamento no 320375/693/2011 foi lavrada em 17-6-2011, não havendo que se falar em decadência, ante a ausência de transcurso do prazo de cinco anos entre as datas.
Quanto as argumentações da impossibilidade de presunção de fato gerador, bem como da prova da inocorrência da comercialização da mercadoria objeto da Nota Fiscal no 419501, no Estado de Mato Grosso, também não merecem prosperar.
Nos termos do parecer da SEFAZ/MT acima mencionado, (...) a cópia da nota fiscal 544.030 apresentada nos autos dos processos administrativos no 528328/2011 e 528339/2011, não comprova o retorno a sua origem da mercadoria descrita na nota fiscal 419.501 por se tratar de uma cópia da 2a via do talonário de notas fiscais modelo 1a da empresa, sem oposição de carimbos dos fiscos estaduais e sem comprovação de sua efetiva escrituração nos livros contábeis apropriados (...).
Logo, não há como desconstituir os referidos lançamentos, diante da ausência de comprovação da devolução da mercadoria em questão.
A norma processual civil é de clareza solar ao determinar de quem é o ônus probante:
Ademais, no julgamento dos embargos de declaração, a relatora ratificou, aclarando os vícios apontados, vejamos:
Da leitura do trecho do acórdão retro mencionado, não há que se falar em obscuridade, haja vista que restou claramente explicado o porquê da não ocorrência da decadência. Vê-se, nesse ponto, que o Recorrente objetiva apenas a rediscussão da matéria.
Alega, também, omissão ao deixar de analisar os fatos e documentos apresentados pela Embargante que demonstram que o fato gerador do ICMS supostamente incidente sobre a operação acobertada pela Nota Fiscal no 75.925; no entanto, esta Relatora expressamente consignou que analisou todos os documentos acostados, tanto que consignou (...) a nota fiscal 75925 sequer foi acostada aos autos.
Com relação a alegação de omissão ao deixar de analisar o argumento da Embargante acerca da impossibilidade de presunção da ocorrência do fato gerador do ICMS, bem como que o referido trator retornou ao estabelecimento da Embargante, em 30/12/2008, sendo essa operação devidamente acobertada pela Nota Fiscal no 544.030. e a consequente ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 3o, §6o-A da Lei Estadual no 7.098/98, por violação aos arts. 146, III, “a” da CF/88; 3o e 113 do CTN; e 2o da LC no 87/96, também não assiste razão.
Isso porque, no acórdão restou devidamente consignado a ausência de prova de devolução da mercadoria, uma vez que (...) Nos termos do parecer da SEFAZ/MT acima mencionado, (...) a cópia da nota fiscal 544.030 apresentada nos autos dos processos administrativos no 528328/2011 e 528339/2011, não comprova o retorno a sua origem da mercadoria descrita na nota fiscal 419.501 por se tratar de uma cópia da 2a via do talonário de notas fiscais modelo 1a da empresa, sem oposição de carimbos dos fiscos estaduais e sem comprovação de sua efetiva escrituração nos livros contábeis apropriados (...).
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão/obscuridade no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões pela qual afastou as teses arguidas, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça